Tribunal: STF
Processo: ARE 1075389
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-02-09
Data de publicação: 2018-02-09

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Publicada a decisão agravada em 27.9.2017 (quarta-feira), o prazo de quinze dias úteis, previsto nos arts. 219, 1.003, § 5º, e 1.070 do CPC, começou a fluir no primeiro dia útil subsequente (art. 224, § 3º, do CPC), isto é, em 28.9.2017 (quinta-feira), e teve fim em 19.10.2017 (quinta-feira). Intempestivo, pois, o presente agravo interno, cujo protocolo somente ocorreu em 20.10.2017 (segunda-feira).



    2. Agravo interno não conhecido.